Tribunal: TJSP
Processo: 1076708-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por duas vezes. Contrato rescindido pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais arbitrados em R$2.000,00.
Apelação do autor. Dano moral evidenciado. Dissabores que vão além do razoável.

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por duas vezes. Contrato rescindido pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais arbitrados em R$2.000,00.
Apelação do autor. Dano moral evidenciado. Dissabores que vão além do razoável. Majoração do montante arbitrado: cabimento, para fixar em R$ 4.000,00. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais. Reprovabilidade da conduta da apelada. Pretensão à elevação da verba honorária. Cabimento. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada, para majorar o quantum indenizatório e a verba honorária. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076708-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CLEVER LUZ E SOM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
CLEVER LUZ E SOM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – 37a. VARA CÍVEL CENTRAL
JUIZ: DR EDUARDO GIORGETTI PERES
APELANTE:
CLEVER
LUZ
E
SOM
COMÉRCIO
E
IMPORTAÇÃO LTDA.
APELADO : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
VOTO No 28.873
Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais.
Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito por duas vezes. Contrato rescindido
pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente. Danos
morais arbitrados em R$2.000,00.
Apelação do autor. Dano moral evidenciado. Dissabores
que vão além do razoável. Majoração do montante
arbitrado: cabimento, para fixar em R$ 4.000,00. Função
punitiva e educativa da reparação por danos morais.
Reprovabilidade da conduta da apelada. Pretensão à
elevação da verba honorária. Cabimento. Obediência aos
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada, para majorar o
quantum indenizatório e a verba honorária. Recurso
parcialmente provido.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais movida por Clever Luz e Som
Comércio Importação e Exportação Ltda em face de Nextel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Telecomunicações S/A, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 1.599/1.601, que julgou extinta a ação, declarada
a inexigibilidade dos débitos da autora em face à empresa
apelada correspondente ao valor de R$2.298,15, inscrito em
31/05/2019 (fls. 1.584), condenada a empresa-ré ao pagamento
de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, quantia
que será atualizada desde a sentença e acrescida de juros de
mora de 1% a contar da citação. Em razão da sucumbência, a ré
foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido
da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Inconformado, o autor recorre.
Em
suas
razões
recursais,
sustenta
que
a
indenização deve ser majorada. Aduz que o valor é irrisório,
assim como os honorários arbitrados, que somam em torno de
R$200,00. Postula, em síntese, a majoração da verba
indenizatória arbitrada para o valor de R$15.000,00 e a fixação
dos honorários advocatícios em 20%.
Contrarrazões a fls.1.623/1.629.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento, respeitado
entendimento em sentido diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
4
A discussão versa sobre os alegados danos morais
suportados pelo autor em decorrência de inscrição indevida do
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por duas vezes.
Do exame dos autos, restou incontroverso que o
referido débito já se encontrava quitado, e que a inscrição no
cadastro de proteção de crédito se deu por equívoco, como
reconhecido pela própria ré.
Por isso, correta a r. sentença ao consignar:

“Considerando-se
que
a
parte
ré
inscreveu
indevidamente o nome da autora em duas oportunidades distintas
junto ao Serasa, e que na segunda vez a exclusão deu-se
somente após a concessão de tutela por este juízo (fls. 54/56 e
1.584), verifica-se que houve prejuízo concreto à parte autora que
ultrapassa o mero dissabor, ensejando a indenização por dano
moral.” (cfr fl.1601)
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação
de fazer cumulada com declaratória de cobrança indevida e
indenização por danos materiais e morais. Ação julgada
parcialmente procedente. Interrupção dos serviços de telefonia e
de provedor de internet vinculado à linha. Culpa da prestadora de
serviços incontroversa. Declaração de inexigibilidade da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
5
cobrada e determinação para restabelecimento da linha telefônica
do autor. Danos morais. Consumidor que se viu envolvido em
verdadeira "via crucis" sem resolver a pendência, obrigando-
o, inclusive, a ajuizar demanda. Privação indevida dos
serviços por longo período a justificar a indenização. Ofensa
ao direito de personalidade caracterizado. Episódios que
ultrapassam os limites do mero aborrecimento ou incômodo.
Fixação em R$5.000,00. Razoabilidade. Recurso parcialmente
provido. A interrupção indevida dos serviços de telefonia e
provedor de internet vinculado à linha, obrigando o usuário a
enfrentar
verdadeira
"via
crucis"
para
solucionar
a
pendência, causou transtornos que ultrapassam limites de
mero incômodo ou aborrecimento, fazendo jus à indenização
por danos morais. O fato não se enquadra como mero
aborrecimento, mas de ofensa ao direito de personalidade,
gerando ao usuário sensação de impotência e de
inferioridade na solução de problema corriqueiro e que os
prepostos da concessionária não souberam resolver,
perdurando por aproximadamente 80 dias, tendo o autor que
recorrer ao Judiciário para solução da questão. A
quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade
e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a
capacidade econômica da causadora dos danos e as condições
sociais do ofendido. A fixação em R$5.000,00 revela-se
condizente com esses parâmetros.” (Apelação no 0002126-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
6
98.2011.8.26., Rel. Des. Kioitsi Chicuta, desta C. Câmara, j.
21/08/2014);
Assim, tendo ocorrido a negativação indevida do
nome do apelante nos cadastros de maus pagadores o dano
moral existiu e deve ser reparado. Deve ser mantido o
reconhecimento do ilícito extracontratual.
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve
MARTINHO GARCEZ ("Prática de Responsabilidade Civil", 2a
ed., Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45):
“O que a ciência jurídica tem estabelecido, em
definitivo, no campo da responsabilidade civil resultante do ato
ilícito é o seguinte: quando uma imprudência ou negligência é
provada contra o agente, não há necessidade de investigar além
disso; desde que, afastada essa culpa, o dano não se teria
verificado, não há necessidade de mais nada para impor a
condenação".
Com relação ao valor fixado a título de danos morais,
entendo que merece ser majorado.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A
indenização não pode servir de enriquecimento indevido para a
vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do
comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
7
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar
quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que
desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos
da personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do
razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio
Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
Dessa forma, a indenização pelo dano moral sofrido
deve ser fixado no patamar de R$4.000,00, valor que guarda em
si a devida proporção entre a lesão e a respectiva reparação e
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além
de ressarcir os dissabores experimentados pelo apelante, e
atingir a finalidade punitiva e a função educativa de tal reparação.
O arbitramento da indenização por dano moral deve
ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano,
suas consequências na vida e nas condições econômicas das
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076708-07.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Tal valor deverá ser corrigido a partir deste
arbitramento, nos termos da Súmula 362 do C. STJ. Os juros de
mora, por sua vez, serão os legais e incidirão a partir desde a
data da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de
ilícito contratual.
Da mesma forma, assiste razão o apelante no tocante
à majoração da verba honorária, comportando aumento para 20%
sobre o valor da condenação. Tal percentual, no meu entender,
remunera de forma condigna o i. patrono do autor.
Assim, o provimento ao apelo do autor é de rigor para
majorar o valor da indenização para R$4.000,00, com correção
monetária desde este arbitramento, (Súmula 362 do STJ), e com
juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), bem como para
arbitrar a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação
atualizada.
Quanto ao mais, fica mantida a r. sentença tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator